Tribunal: TJDFT
Processo: 0732201-47.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. CONTESTAÇÃO REALIZADA. DÉBITO AUTOMÁTICO. RECUSA À PRONTA DEVOLUÇÃO DO VALOR EM EXCESSO. RETENSÃO DO VALOR PARA ABATIMENTO DE DÉBITO FUTURO. ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA MODALIDADE EM DOBRO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 14.016,20 cobrando da parte autora em decorrência da utilização do cartão de crédito Mastercard, final 8807 e a condenar os réus a ressarcirem à autora o valor de R$ 28.032,40 e a pagarem a importância de R$ 3.000,00, em reparação por danos morais.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a declaração de inexigibilidade de débito no valor de R$ 14.081,28 e a condenação dos réus a lhe restituírem o valor de R$ 28.032,40, a título de repetição de indébito e a lhe pagarem a importância de R$ 5.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que é titular de conta corrente junto ao banco réu e que possui cartões de crédito Visa e Mastercard junto à administradora ré, nos quais foram realizadas compras não reconhecidas pela autora. Argumentou que, no cartão Visa, foram realizadas diversas compras, em 17/10/2023, no valor total de R$ 13.960,84, as quais foram contestadas, sendo os valores estornados em 25/02/2024. Pontuou que, no cartão Mastercard, foram realizadas diversas compras, em 18/10/2023, no montante de R$ 13.159,32, além de compra na quantia de R$ 1.600,90, em 31/10/2023, sendo que todas foram contestadas. Discorreu que ficou impossibilitada de utilizar os cartões de crédito em razão dos altos valores pendentes, bem como que tentou solucionar a questão, por diversas vezes, contudo não obteve êxito para restabelecimento de limite. Destacou que suportou cobrança indevida e que na fatura do mês 01/2024 foi realizado parcelamento compulsório do valor de R$ 15.451,71. Informou que a partir da fatura de 11/2023 passou a realizar o pagamento apenas dos valores reconhecidos. Alegou que, no dia 15/03/2024, foi realizado um provisionamento em sua conta no valor de R$ 14.081,28, referente ao saldo devedor da fatura do cartão e que, no dia 18/03/2024, foi cancelado parte do provisionamento, tendo sido descontado na conta o valor de R$ 6.260,83. Ponderou que foi obrigada a pagar o montante de R$ 7.755,37, em 21/03/2024, para saldar o valor total da fatura do cartão Mastercard. Sustentou que houve cobrança indevida e que suportou danos morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 65660912). Foram ofertadas contrarrazões (ID 65660919).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a administradora de cartões recorrente alegou que os débitos reclamados constaram na fatura com vencimento em 07/04/2024, a qual fechou com saldo credor (positivo) no valor de R$ 13.341,39, pois foram lançadas despesas não pagas. Discorreu que a fatura com vencimento em 07/05/2024 fechou com saldo credor no valor de R$ 8.537,75. Argumentou que na fatura com vencimento em 07/06/2024 foram realizados os ajustes necessários para cancelar o parcelamento automático indevido, tendo fechado com saldo credor no valor de R$ 11.592,93. Pontuou que no período de 06 a 09/2024 foram regularmente lançadas nas faturas as despesas não pagas, bem como que o cartão possui saldo credor no valor de R$ 10.868,53. Defendeu que a quantia debitada na conta da autora já lhe foi restituída na forma de crédito no cartão, inexistindo o dever de restituição, seja na forma simples ou em dobro. Destacou que não agiu de má-fé e que a restituição deve ser feita de forma simples. Sustentou que o valor da indenização por danos morais é desproporcional e não observou a razoabilidade e a proporcionalidade. Requer a improcedência dos pedidos, com o afastamento das indenizações por danos materiais e morais ou, alternativamente, que a repetição do indébito ocorra de forma simples e a redução do valor da indenização por danos morais.
5. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu no presente caso.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
7. No caso, restou incontroverso que foram descontados indevidamente na conta da autora os valores de R$ 6.260,83 e R$ 7.755,37, totalizando a quantia de R$ 14.016,20. Os débitos indevidos na conta da recorrida, além de configurarem conduta abusiva, caracterizam o defeito na prestação do serviço. Dessa forma, deve o recorrente responder, solidariamente, pelos supostos danos materiais e morais suportados pela autora.
8. A recorrente tinha plena ciência que os provisionamentos e débitos em conta estavam suspensos em razão da contestação das compras (ID 65660906, p. 4), contudo optou por reter a quantia debitada até o fechamento das faturas dos seis meses seguintes para fins de compensação de valores futuros.
9. A existência de cláusula contratual que permite a postergação e a compensação de débito futuro não é suficiente para afastar a responsabilidade da instituição financeira, porquanto tratando-se de contrato de adesão, a cláusula é claramente abusiva e contrária ao que prevê o Código Civil. O Art. 369 do Código Civil é claro ao prever a possibilidade de compensação de dívidas, nos seguintes termos: "A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis". No presente caso, embora os débitos sejam líquidos e fungíveis, a retenção efetuada para compensação de débito não vencido é claramente abusiva e fere tanto a boa-fé contratual, quando impõe benefício desproporcional à operadora do cartão de crédito.
10. Na espécie, o débito indevido em conta do valor da fatura de cartão, cujas quantias restaram retidas para o pagamento de débito futuro e vencido apenas nos meses seguintes configura ato arbitrário e reclama a aplicação da sanção prevista no art. 42 do CDC, relativa à repetição de indébito na forma dobrada, uma vez que presentes a manutenção da cobrança indevida, o pagamento indevido pelo consumidor e a conduta da ré contrária à boa-fé objetiva. Contudo, a recorrente comprovou que já houve o abatimento, nas faturas do cartão de crédito, no período de 04 a 10/2024, da quantia de R$ 3.262,57 (14.016,20 - 10.753,63 _ ID 65660921). Assim, em razão da restituição em dobro, a condenação a título de repetição de indébito soma a quantia de R$ 24.769,83 (vinte e quatro mil setecentos e sessenta e nove reais e oitenta e três centavos), pois deve ser abatido o valor de R$ 3.262,57.
11. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O inadimplemento contratual isoladamente não configura fato ensejador de indenização por danos morais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado do STJ. A indenização por dano moral, conforme o artigo 186 do Código Civil, exige a comprovação do ato ilícito, do nexo causal e do efetivo dano, uma vez que a situação tratada nos autos não configura dano moral na modalidade in re ipsa. A retenção de valores, mesmo que indevida, sem a demonstração de efeitos prejudiciais à honra ou dignidade da consumidora, não justifica a indenização por dano moral. A concessão da repetição de indébito em dobro já cumpre a função sancionatória, desincentivando práticas abusivas por parte do fornecedor, e também une a função reparatória, compensando o prejuízo financeiro sofrido pela consumidora. Assim, para a fixação concomitante da repetição em dobro com o dano moral deve haver clara prova de ocorrência de consequências gravemente lesivas em afronta direta aos direitos da personalidade, o que não ocorreu no presente caso.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da condenação a título de repetição de indébito para o patamar de R$ 24.769,83 (vinte e quatro mil setecentos e sessenta e nove reais e oitenta e três centavos) e afastar a fixação do dano moral.
13. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vendido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.